Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL. COMPROVADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADO. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALOR. AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Correta a sentença que condena os réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, um dos réus foi abordado pela polícia com algumas porções de maconha, logo em seguida informou a residência do segundo réu, onde havia mais drogas em depósito. Os depoimentos dos agentes policiais são coesos e harmônicos e as provas extraídas dos aparelhos celulares dos réus evidenciam que eles se dedicavam a atividades criminosas, ao passo que a prova oral colhida indica que praticavam a traficância de modo interestadual.
2. O entendimento da Segunda Turma Criminal é no sentido de a circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas deve ser interpretada como uma só circunstância judicial, somente sendo considerada como desfavorável ao réu quando presentes, simultaneamente, a análise negativa em relação à natureza e à quantidade da droga.
3. Embora a quantidade da droga apreendida de fato seja expressiva (mais de 40 quilos), trata-se de maconha, substância que possui efeitos menos nocivos à saúde pessoal e, também, à saúde pública que outras drogas, tais como cocaína, crack, ecstasy, heroína, cristal etc.
4. Permitir que a natureza da maconha seja utilizada para fundamentar a majoração da pena seria esvaziar o conteúdo da norma jurídica, uma vez que não haveria distinção entre quaisquer tipos de entorpecentes apreendidos na posse do réu, o que não corresponde com a intenção do legislador, que de modo acertado ponderou que haveria drogas mais e menos prejudiciais à saúde pessoal e à saúde pública, exigindo do intérprete e aplicador da lei que fizesse essa distinção no caso concreto.
5. Readequada a dosimetria da pena dos réus para afastar o desvalor atribuído à circunstância judicial da quantidade e natureza da droga, prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir a pena dos réus.